Tribunal: TCU
Processo: 006.485/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação instaurada para apurar possíveis irregularidades no reajuste de parcelas pagas a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), em desacordo com o previsto no parágrafo único do art. 62-A da Lei 8.112/1990 e no inciso X do art. 37 da CF/1988.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para apurar possíveis irregularidades no reajuste de parcelas pagas a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), em desacordo com o previsto no parágrafo único do art. 62-A da Lei 8.112/1990 e no inciso X do art. 37 da CF/1988; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do RITCU, bem como com o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, determinar ao Senado Federal que, no prazo de trinta dias, a contar da ciência do presente Acórdão, promova destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos), concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3. determinar à AudPessoal que promova, com a urgência que o caso requer, a autuação de processos de representação específicos para cada órgão para fins de apuração dos indícios de pagamentos irregulares de reajuste da parcela de VPNI nos âmbitos da Câmara dos Deputados (com base nas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016) e do TRT2 (com base na Lei 13.317/2016), em desacordo com o previsto no parágrafo único do art. 62-A da Lei 8.112/1990 e no inciso X do art. 37 da CF/1988; 9.4. notificar da decisão deste Tribunal o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP.